Tribunal: TJSP
Processo: 2202150-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DESCABIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – documentos juntados que não demonstram a origem da quantia constrita – caráter alimentar do valor bloqueado não comprovado – não incidência da proteção contida no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DESCABIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO – documentos juntados que não demonstram a origem da quantia constrita – caráter alimentar do valor bloqueado não comprovado – não incidência da proteção contida no art. 833, IV do CPC – mero fato de a quantia bloqueada não ultrapassar quarenta salários-mínimos que, por si só, não é o bastante para que seja considerada impenhorável com amparo no art. 833, X do CPC – decisão mantida – agravo desprovido.